Tribunal: TJDFT
Processo: 0735820-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PRESUNÇÃO LEGAL DE FILIAÇÃO. PROVA INDICIÁRIA. VULNERABILIDADE DO MENOR. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS EM CARÁTER DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da ação de investigação de paternidade cumulada com alimentos que indeferiu o requerimento de fixação de alimentos provisórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se os indícios apresentados justificam a concessão de alimentos provisórios antes da realização de exame genético.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência admite a fixação de alimentos provisórios em ações de investigação de paternidade com base em indícios razoáveis, conforme art. 4o da Lei no 5.478/1968 e art. 7o da Lei no 8.560/1992.
4. A união estável entre os genitores foi comprovada por escritura pública e há indícios de que o término do relacionamento ocorreu quando a genitora do alimentando encontrava-se grávida, o que permite a aplicação da presunção legal do art. 1.597, inc. II, do Código Civil, estendida à união estável de acordo com o Superior Tribunal de Justiça.
5. A ausência de alimentos desde o nascimento configura risco concreto à subsistência do alimentando e justifica a urgência da medida.
6. A natureza emergencial dos alimentos provisórios exige observância dos princípios da necessidade, possibilidade e proporcionalidade nos termos do art. 1.694 do Código Civil.
7. A presente via recursal não permite aprofundamento probatório e a apuração da real capacidade contributiva do alimentante deverá ser realizada na fase instrutória da ação principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento provido parcialmente.
Tese de julgamento: “A presunção legal de filiação decorrente da união estável autoriza a concessão de alimentos provisórios antes da realização de exame genético, desde que presentes indícios razoáveis.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 226; CC, arts. 1.597, II, 1.694 e 1.723; Lei no 5.478/1968, art. 4o; Lei no 8.560/1992, art. 7o.
Jurisprudência relevante citada: Súmulas no 277 e 301/STJ; STJ, REsp 1.194.059, Rel. Min. Massami Uyeda, Terceira Turma, j. 6.11.2012.